Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.004/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que admitiu a substituição processual da embargante (vendedora) pela adquirente do imóvel no polo ativo do cumprimento de sentença indenizatória por desapropriação indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado se omitiu sobre:
(i) incidência da técnica do art. 942 do CPC diante de decisão não unânime;
(ii) impossibilidade jurídica de cessão de crédito indenizatório anterior à venda;
(iii) caráter personalíssimo da indenização à luz do Tema 1.004/STJ;
(iv) análise dos arts. 884 e 1.225 do CC quanto à sub-rogação pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão resta caracterizada: o colegiado não examinou a tese vinculante do Tema 1.004/STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel já atingido por restrição administrativa não tem direito à indenização, salvo exceções de negócio gratuito ou vulnerabilidade econômica.
4. O direito à reparação é personalíssimo do proprietário à época da lesão; não se transfere ao sucessor oneroso, que presume ter descontado o ônus no preço (boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa).
5. Inexistindo as exceções admitidas pelo precedente – a aquisição foi onerosa e com plena ciência da restrição –, mostra-se ilegítima a pretendida substituição processual.
6. Reconhecida a omissão, impõe-se dar efeitos modificativos para restabelecer a legitimidade ativa da embargante e afastar a substituição requerida pela adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para:
(a) suprir a omissão relativa ao Tema 1.004/STJ;
(b) indeferir a substituição processual da adquirente;
(c) manter a embargante como exequente.
Tese de julgamento:
1. O adquirente oneroso de imóvel já submetido a restrição administrativa ou apossamento anterior não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ.
2. A indenização permanece com o proprietário atingido à época do esbulho, sendo inviável a sua cessão ou sub-rogação automática.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 942 e 1.022; CC, arts. 884 e 1.225.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.004, repetitivo;
TJDFT, Acórdão 1991947, 0735352-69.2024.8.07.0000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025;
TJDFT, Acórdão 1981564, 0736444-82.2024.8.07.0000, Relator ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.